Tribunal: STF
Processo: RE 96334
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS. SUMULAS 279 E 454. - APELO QUE DENUNCIA UM CLARO
PROPOSITO DE REEXAME DAS PROVAS E CLAUSULAS CONTRATUAIS EM QUE SE
LASTREOU O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA O SEU CONHECIMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.